Tribunal: TJMT
Processo: 0001772-09.2015.8.11.0028
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001772-09.2015.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JUNIO VICTOR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 015.484.471-37 (APELADO), JANAINA GRAZIELLI BEVILACQUA - CPF: 901.610.092-04 (ADVOGADO), SERVICO SOCIAL DO COMERCIO SESC - CNPJ: 33.469.164/0006-26 (APELANTE), LIVIA SAAD HAGEMEYER - CPF: 013.851.265-58 (ADVOGADO), RUBIA SALAH AYOUB - CPF: 882.414.161-72 (ADVOGADO), JOSE WILZEM MACOTA - CPF: 169.859.168-30 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — RECONHECIMENTO DE DECADÊNCIA – DENEGADA A SEGURANÇA DA AÇÃO MANDAMENTAL – SENTENÇA ACOLHE PEDIDO DO RECORRENTE – FALTA DE INTERESSE RECURSAL - CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

O interesse recursal se apresenta diante da observância do binômio necessidade - utilidade, os quais integram seu conceito jurídico. A ausência de gravame desautoriza a parte de manejar recurso previsto no ordenamento jurídico em desfavor de sentença que lhe foi proferida de forma favorável, pois não se mostrará útil o eventual acolhimento de suas razões, como é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Gerente Administrativo do Serviço Social do Comércio - SESC
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT, que, nos autos do mandado de segurança n.o 0001772-09.2015.8.11.0028, impetrado por
Junio Victor Alves de Oliveira
, acolheu a alegação de decadência do direito e, consequentemente, denegou a segurança da ação mandamental.

O Apelante, em suas razões de recurso, assevera que existe interesse recursal, uma vez que, embora a sentença tenha acolhido seu pedido de reconhecimento da decadência do direito na ação mandamental, o juízo
a quo
não apreciou suas demais alegações prejudiciais de mérito, tais como sua ilegitimidade passiva e a incompetência da justiça comum Estadual em razão da matéria.

Aduz que o recurso de apelação deve ser provido, visto que, há necessidade de reforma da sentença recorrida para declarar a incompetência absoluta da Justiça Estadual comum, julgando extinta a ação mandamental, ou, alternativamente, que se reconheça o descabimento da via mandamental por falta de pressupostos processuais, extinguindo o feito, sem resolução do mérito.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opina pelo desprovimento do recurso diante da eminente falta de interesse recursal (Id. 5083127)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de abril de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020